Tribunal: TJDFT
Processo: 0728001-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728001-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAIMUNDA FERREIRA MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18372555) interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA. contra decisão proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do feito executivo movido pela agravante em desfavor de RAIMUNDA FERREIRA MACIEL, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da executada. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 67138768 dos autos de referência): O exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento do devedor para quitação da verba honorária arbitrada no despacho inaugural, dada a natureza alimentar do crédito. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. O fato de os honorários advocatícios possuírem caráter alimentar, segundo a dicção do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, não autoriza o afastamento da regra de impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, na medida em que, na legislação civil e processual civil, o termo "prestação alimentícia" só é empregado para designar alimentos fundados no direito de família ou de cunho indenizatório. Sobre o tema, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “(...) a natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 4. É inviável a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 649, §2o, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1238187, 07241255820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 63200291. Intime-se o exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Pretende a agravante a reforma do r. decisório por entender ser possível a penhora de verba salarial para o pagamento dos honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar. Acrescenta que a verba honorária constitui prestação alimentícia e que não há preferência de seu crédito em relação ao principal vindicado na ação de execução em curso desde 2014, sem a localização de patrimônio da devedora. Ao final, requer o deferimento da constrição do rendimento da recorrida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Acerca do caráter alimentar dos honorários advocatícios, estabelece o § 14 do artigo 85 do CPC: Art. 85. ... (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Outrossim, verifica-se que os valores almejados pela recorrente para saldar tal crédito constituem remuneração auferida mensalmente pela agravada, reputados impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei e, no último dia 3.8.2020, por intermédio da Corte Especial no julgamento do REsp no 1.815.055/SP, prevaleceu o entendimento capitaneado pela ilustre Ministra Nancy Andrighi no sentido de que há uma imprecisão na definição das expressões “verba de natureza alimentar” e “prestações alimentícias”, enquadrando-se os honorários advocatícios na primeira hipótese, sem a possibilidade de penhora do salário do devedor. Em idêntico caminho o raciocínio deste Relator, uma vez que a verba honorária não se confunde com alimentos destinados ao sustento, disciplinados nos artigos 1.694 e 1.710 do Código Civil e Lei 5.478/68, tendo em vista que a prestação alimentícia decorre de indenização por ato ilícito ou amparado pelo direito de família. Desse modo, escorreita a r. decisão guerreada ao entender impenhoráveis os rendimentos da recorrida, consoante dispõe o inciso IV do artigo 833 do CPC. A lei confere a esses valores proteção legal decorrente da presunção de que tal numerário assume função de segurança alimentícia pessoal e familiar do devedor, não podendo o termo “prestação alimentícia” se confundir com toda e qualquer verba que ostente caráter alimentar, desvirtuando a intenção do legislador. Assim, considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de impenhorabilidade de verba salarial, e bem assim a orientação do colendo STJ, deve ser mantido o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são impenhoráveis, a teor da regra inserta no artigo 833, inciso IV, do CPC. Reveja-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme art. 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. É assente na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que a natureza alimentar da verba honorária não se equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito, de modo a restar inviabilizada a penhora de salário para satisfazer débito oriundo de honorários advocatícios, os quais não se enquadram na exceção prevista no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1262980, 07081150220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador